Tribunal: TJSP
Processo: 2052503-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052503-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada KATIA SANTOS AMORIM CHRISTINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052503-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10624
2
Agravo de Instrumento no 2052503-66.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Katia Santos Amorim Christine
Interessado: Construtora Incon - Industrialização S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 10.624
Obrigação de fazer. Hipoteca. Preço quitado pela
parte agravada. Necessidade de levantamento do
gravame.
Alegação
de
impossibilidade
do
cumprimento da decisão em razão do prazo. Não
cabimento. Agravante que deve providenciar o que
lhe compete para a baixa junto ao Cartório
competente. Prazo razoável. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso tirado da decisão juntada a fls.
18/21 que concedeu a tutela de evidência postulada pela agravada a
fim de determinar a agravante a baixa do gravame que recai sobre o
imóvel por ela adquirido, ante o pagamento do preço.
Sustenta a agravante que não há na hipótese o
preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, assim como para cominar diária pelo descumprimento da
obrigação. Afirma que o prazo para cumprimento da obrigação é
exíguo.
Recurso tempestivo, preparo recolhido (fls. 17).
O recurso foi processado sem efeito suspensivo (fls. 45)
e contraminutado (fls. 50/58).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052503-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10624
3
Nos autos da ação de obrigação de fazer o juízo de
origem concedeu a tutela de urgência pleiteada pela autora para que
a liberação do gravame hipotecário constante no imóvel objeto da
matrícula no 123.008, do Cartório de Registro de Imóveis de Campinas
ocorra no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Nesta sede recursal, a ré sustenta a impossibilidade do
cumprimento da decisão, uma vez que o prazo é exíguo para
cumprimento da obrigação.
A decisão agravada não comporta reparo.
O débito para com a instituição financeira não é da parte
agravada, que com a quitação, tem direito a receber a propriedade
livre e desembaraçada da coisa, sem gravames oriundos de relação
jurídica entabulada por terceiros, a causar risco aos adquirentes na
hipótese de inadimplemento da construtora quanto ao empréstimo
contraído para a construção do empreendimento.
Nesse sentido, esta Câmara já decidiu que:
“Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer Hipoteca
sobre o bem adquirido pela autora e integralmente pago
decorrente de dívida contraída pela construtora

Sentença de procedência, determinando a baixa da
hipoteca e a adjudicação do bem à autora Recurso
apenas do credor hipotecário Preliminares de inépcia
da petição inicial e ilegitimidade passiva ad causam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052503-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10624
4
afastadas A hipoteca firmada entre a construtora e o
agente
financeiro
não
tem
eficácia
perante
os
adquirentes do imóvel Súmula 308 do C. STJ Agente
financiador que tem a incumbência de promover a baixa
da hipoteca de forma a não obstar a transferência da
propriedade ao adquirente Precedente desta Colenda
Câmara
Manutenção da R. Sentença. Nega-se
provimento
ao
recurso.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0038143-90.2012.8.26.0114; Relatora: Christine Santini;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
19/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019).
Assim, evidenciada a verossimilhança das alegações, e
certo que o risco de dano vem da simples manutenção da hipoteca
em questão, fez bem o juízo monocrático ao deferir, por força da
decisão ora em análise, o pleito emergencial formulado pela parte
autora/agravada.
Como destacado no início, o comando judicial se deu no
sentido de que se providencie no prazo de 15 dias o necessário para
levantamento da hipoteca. Por certo a baixa em si é providenciada
pelo Cartório de Registro de Imóvel competente, após protocolo do
respectivo pedido/informação para tanto, providência essa de que
resultará no desenrolar de atos para a efetiva baixa, pelo que não se
mostra exíguo.
Nestes termos, não se cogita de impossibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052503-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10624
5
cumprimento da decisão.
Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator